Tribunal: TJMT
Processo: 1010662-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010662-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), VALDEMIR SOUZA DE CARVALHO - CPF: 702.733.522-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO

ENCAMINHADA EM LOCAL DIVESO DO CONTRATO, ENDEREÇADA

A PESSOA DIVERSA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO CONSTANTE NO INSTRUMENTO - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL NÃO REALIZADO -

MORA NÃO COMPROVADA - DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– ART. 321 DO CPC
-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Encaminhada a notificação em endereço diverso do constante do contrato, bem como para pessoa diversa do devedor fiduciário constante no instrumento considera-se como não atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Se a decisão recorrida nada mais fez que cumprir o art, 321 do CPC, o qual determina que não estando a petição inicial devidamente aparelhada

pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou, apresentando defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, determinará que o autor a emende, no prazo de 15 dias.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010662-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: VALDEMIR SOUZA DE CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Guarças/MT
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1003404-47.2023.8.11.0004

proposta contra
VALDEMAR SOUZA DE CARVALHO
determinou que o agravante emende a inicial

para comprovar a mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a presente demanda, bem como recente jurisprudência.

Afirma que a manutenção da decisão recorrida acarretar-se-á prejuízos incalculáveis e irreparáveis ao Agravante, pois, possibilitará ao Agravado permanecer com o bem, podendo ocultá-lo e até mesmo transferi-lo para terceiros de forma fraudulenta.

Aduz que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documento trazido aos autos, sendo desnecessária a efetiva comprovação do recebimento por parte do credor fiduciário.

Registra que a notificação acostada à exordial cumpriu sua finalidade, sendo atendidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, sendo que a não concessão da tutela de urgência lhe acarretará danos irreparável ou de difícil reparação.

Afirma que
“
o Agravante, preliminarmente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, tomou todas as providências cabíveis para o recebimento amigável das parcelas avençadas, por se tratar de procedimento menos oneroso a ambas as partes, além de mais célere”.

Defende que deverá ser reformada a decisão recorrida, haja vista que a mora do agravado fora constituída pela notificação juntada aos autos, conforme dispõe o art. 2o, §2o do Dec. Lei 911/69, já que a carta deve ser enviada para o endereço do domicílio do devedor, o mesmo constante no contrato entabulado, sendo desnecessário o recebimento pessoal.

Diante de tais razões, postula pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como a concessão da tutela recursal para que seja deferida a liminar de busca e apreensão, com os documentos já colacionados aos autos, e no mérito, o provimento do recurso, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do veículo.

A tutela recursal restou indeferida (id no 167994722)

O Agravado, apesar de intimado (id no 168206167) não apresentou contrarrazões, apesar de intimado (id no 168206167).

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre o
BANCO VOLKSWAGEN S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1003404-47.2023.8.11.0004

proposta contra
VALDEMAR SOUZA DE CARVALHO
determinou que o agravante emende a inicial

para comprovar a mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a presente demanda, bem como recente jurisprudência; que a manutenção da decisão recorrida acarretar-se-á prejuízos incalculáveis e irreparáveis ao Agravante, pois, possibilitará ao Agravado permanecer com o bem, podendo ocultá-lo e até mesmo transferi-lo para terceiros de forma fraudulenta; que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documento trazido aos autos, sendo desnecessária a efetiva comprovação do recebimento por parte do credor fiduciário;

que a notificação acostada à exordial cumpriu sua finalidade, sendo atendidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, sendo que a não concessão da tutela de urgência lhe acarretará danos irreparável ou de difícil reparação; qu

“
o Agravante, preliminarmente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, tomou todas as providências cabíveis para o recebimento amigável das parcelas avençadas, por se tratar de procedimento menos oneroso a ambas as partes, além de mais célere”.
P
ostula pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como o provimento do recurso, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do veículo;

Pois bem.

A celeuma está em saber se o agravante comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Agravado.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele.

Ocorre que, pelos documentos apresentados, a notificação extrajudicial foi encaminhada para a pessoa “MARCELO PEREIRA”, no seguinte endereço
: R ALCINO MANOEL DA SILVA, 389 CS PRAIA COMPRIDA CEP: 88103-700 - SAO JOSE – SC
(id no 114591627),

todavia o endereço constante do contrato – (id no 114591626), como sendo do Agravado “VALDEMIR SOUZA DE CARVALHO” é
Rua Amaro Leite, 873, Setor Sul I, CEP 78600-000, Barra do Garças/MT.

Verifica-se que, não foi indicado o nome correto do devedor fiduciário e, o endereço informado na notificação é diverso do informado no contrato, informações importantes e necessária para a correta identificação da residência do devedor fiduciário.

Desse modo, verifica-se que o agravado não tomou ciência do débito em relação aos valores apresentados pela parte autora, não sendo devidamente comprovada a constituição em mora do requerido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO REMETENTE NO A.R. – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SUA VINCULAÇÃO AO FEITO – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

“A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular da Ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, e o AR juntado aos autos sem identificação do remetente e demais dados que permitam aferir sua vinculação à causa não é instrumento hábil para essa finalidade.” (TJMT – Apelação Cível n. 1055601 -04.2019.8.11.0041, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 03/06/2020, publicado em 06/06/2020).

Ademais, convém ressaltar que sequer houve, por parte da agravada, a utilização de outro meio de ciência ao devedor (v.g., por meio de protesto).

A par disso,
“É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.”
(AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

Dessa forma, observando-se irregularidade da constituição em mora do devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n° 911/69, resta prejudicada a mora e, portanto, incabível o deferimento da liminar de busca e apreensão.

A propósito:

APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO - RECEBIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - EMENDA A INICIAL - OPORTUNIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO - SENTENÇA EXTINTIVA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão
é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes.
(TJMT – RAC No 147930/2017 – 4o Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018)

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL - MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIROS - PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – SEGUIMENTO NEGADO. 1.
A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Ausente comprovação de recebimento da notificação extrajudicial no endereço declinado no contrato,
pelo devedor ou por terceiros, resta prejudicada a configuração da mora
. 2. Recurso manifestamente improcedente.”
(TJMT – Rai no 73900/2015 – 2a Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 15/06/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1.
Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento.
2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF - AgRg no AREsp 501962 / RS - 2014/0085589-1 – Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento - 10/03/2015) (grifei)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1.
É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação
de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,

bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor
. Precedentes.

Conclusão da Corte local que se amolda à jurisprudência pacífica deste STJ a autorizar a aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014) (g.n)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (...) quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. (AgInt no AREsp 1875676/SP).”
(N.U 1000525-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (g.n.)

Assim, depreende-se que, a notificação acostada aos autos por si só não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor, de modo que o juiz do feito nada mais fez que cumprir o art. 321 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023